Tribunal: TJSP
Processo: 2285870-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285870-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante ALISSON
APARECIDO RODRIGUES, é agravado JO FOLHEADOS COMÉRCIO DE
BIJUTERIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285870-34.2019.8.26.0000 -Voto no 15.595
2
VOTO No 15.595
AGRAVO No 2285870-34.2019.8.26.0000
COMARCA: CERQUILHO
AGRAVANTE: ALISSON APARECIDO RODRIGUES
AGRAVADA: JO FOLHEADOS COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau
que revoga o benefício - Agravo interposto pelo autor - Admissibilidade
da concessão do benefício da justiça gratuita quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fls. 101 que, nos autos da ação proposta pelo agravante (fls.
6/13), revogou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O autor pede a reforma da decisão alegando, em apertada
síntese, que “o salário bruto para o cargo de Professor Coordenador é de R$ 3.874,00 (três mil
oitocentos e setenta e quatro reais), sendo que, após os descontos legais, bem como, da pensão alimentícia
de seu filho, o total líquido é de R$ 2.209,39 (dois mil duzentos e nove reais e trinta e nove centavos). Além
do mais, o Agravante reside juntamente com seus pais e sua companheira, ajudando na medida de suas
condições, com o sustento da família, além de pagar mensalmente o valor referente à pensão alimentícia de
seu filho, conforme dito acima”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo relator (fl.
105).
A agravada apresentou resposta (fls. 109/120), com pedido
de condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
A simples afirmação da parte no sentido de que não dispõe
de recursos para suportar o pagamento das despesas processuais é suficiente,
em princípio, a autorizar o deferimento do pedido de justiça gratuita.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também prevê a possibilidade de concessão de
tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285870-34.2019.8.26.0000 -Voto no 15.595
3
O novo Código de Processo Civil alterou a sistemática da
legislação anterior, tornando regra o deferimento da justiça gratuita a quem a
requerer, conforme dispõe o § 2o do artigo 99 (“O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”), cabendo, no entanto, ao juiz exigir a comprovação do
estado de necessidade, caso os elementos disponíveis não apontem nesse
sentido.
No caso concreto, a gratuidade, inicialmente deferida após a
apresentação de diversos documentos (fls. 28/29 e 39), foi revogada após apresentação da
defesa (fls. 43/60).
Ressalvado o posicionamento do MM. Juiz de Direito, o
recurso comporta provimento.
Como se depreende da análise dos documentos constantes
dos autos, o autor é professor coordenador junto ao Município de Cerquilho,
recebendo salário líquido de aproximadamente R$ 2.200,00 (fls. 97/101), ou
seja, menos de 3 (três) salários mínimos nacionais, o que é suficiente para
presumir verdadeira a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo porque a própria
Resolução no 85/2014, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União,
estabelece em seu artigo 1o que “Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que
integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”.
O autor não possui veículo (fl. 32) ou imóveis (fl. 33)
O fato de ter contratado advogado não exclui a
possibilidade de obter a assistência judiciária gratuita (Código de Processo
Civil, artigo 99, § 4o).
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade de
se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este recurso.
Por fim, não estando caracterizada a litigância de má-fé do
agravante, rejeita-se o pedido da agravada voltado à imposição de sanção de
tal natureza, mesmo porque o recurso está sendo acolhido.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator